Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005107-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), AMINADALB ALVES DE SOUZA - CPF: 078.443.441-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LINDBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 006.869.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS – DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI – ATUALIZAÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, tot
al ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 - Ausentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AMINADALB ALVES DE SOUZA, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão unipessoal desta Relatora lançada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005107-64.2019.811.000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo pleiteado.

Sustenta a Recorrente que resta demonstrada a probabilidade do direito da Agravante, bem como o perigo de dano em se aguardar a decisão da Turma Julgadora.

Acentua que o
expert
aplicou juros moratórios de 1% ao mês, em inobservância ao fato de que as decisões judiciais jamais determinaram a aplicação de juros.

Destaca que o termo inicial para incidência da atualização é a data do trânsito em julgado, ou seja, 01/12/2015 e não da data assinalada pelo perito. Acentua, também, que não há condenação às custas judiciais, sendo indevida a sua cobrança.

Pugna, assim, pela retratação da decisão ou a submissão do recurso interno à Turma Julgadora. (Id 26523978)

O Agravado apresentou resposta pelo desprovimento do recurso. (Id 34211496)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra decisão por mim exarada nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005107-64.2019.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido.

Na peça recursal, sustenta a Agravante, em síntese, a existência da fumaça do bom direito, tendo em vista que não houve determinação na sentença em cumprimento da incidência de juros de mora ao patamar de 1%, nem tão pouco condenação nas custas processuais. Aduz, ainda, que o termo inicial da atualização monetária é a data do trânsito em julgado, e não a data assinalada pelo perito.

Vieram-me os autos conclusos para apreciação.

Mantenho a decisão proferida pelos seus próprios fundamentos, em juízo de retratação, trazendo o processo à apreciação da Turma Julgadora.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

“(...)

Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.

Conforme bem ressaltado pela Juíza singular, o § 1o do artigo 322 do CPC determina que compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Essa é a previsão da súmula no 254 do Supremo Tribunal Federal, que prevê a inclusão dos juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

No que se refere a atualização do cálculo, a decisão agravada considerou a incidência da súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, com incidência dos juros moratórios desde o evento danoso em 24.1.1997. Em relação as custas, afirmou que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não determinou sua exclusão.

Nesta quadra processual, a vista dos elementos até em colhidos, não é possível afirmar o desacerto da decisão agravada. Inexistem, portanto, elementos de fato e/ou de direito para considerar a probabilidade de provimento do recurso, sendo prudente aguardar a oitiva da parte adversa para, só então, formar um juízo completo acerca da questão posta em julgamento.

Assim, não restando demonstrados os requisitos necessários a concessão,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo.”

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de modificação da decisão ora agravada, sendo certo que as razões da decisão combatida se ativeram, neste momento processual, à ausência de probabilidade do direito invocado, uma vez que a decisão combatida encontra respaldo inclusive em Súmulas do E. Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça

Assim, estando ausente um dos requisitos necessários ao deferimento liminar, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

A propósito:

“
Súmula 54 -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)

Súmula 254

Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.

De sorte que, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sendo certo que a ausência de um dos requisitos necessário ao deferimento do pedido liminar, é o suficiente para manter a negativa do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020